Tribunal: TJPA
Processo: 0000838-81.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000838-81.2011.8.14.0004

APELANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS PAIXAO, FAGNER DOS SANTOS FIGUEIREDO ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FURTO MAJORADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por JOAO CARLOS DOS SANTOS PAIXAO e FAGNER DOS SANTOS FIGUEIREDO ANDRADE, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 180,§1º do CPB e, 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 155, § 4º, IV do Código Penal, respectivamente.

Noticia a peça acusatória que no dia 10.07.2011, por volta das 14h, o senhor José Nunes, chegou em sua propriedade e sentiu falta de um garrote de aproximadamente 500kg.(...) sob estes argumentos João Carlos Paixão confessou que comprou boi do denunciado Osmaildo Cruz de Sousa, vulgo “osmar”, o qual em companhia de Marcio Gomes Albuquerque, vulgo “bal”, Lenilgo Sousa da Silva, vulgo “le”, e Fagner dos Santos Figueiredo Andrade, adentraram na propriedade da vítima e abateram o boi branco de aproximadamente 500 quilos, tendo transportado o mesmo para esta cidade de Almeirim em um táxi fretado para a empreitada.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS PAIXÃO foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 180, §1º do CP (receptação qualificada) e FAGNER DOS SANTOS FIGUEIREDO ANDRADE denunciado e condenado pela prática do crime capitulado no art. 155, § 4º, IV do Código Penal (furto qualificado).

Apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Fagner dos Santos Figueiredo de Andrade, confessou a autoria do crime na esfera extrajudicial como podemos atestar no ID 9126698 pag. 23.

A testemunha Clipton Hans Merces Goes, narrou em juízo que:

“(...) que os acusados fretaram seu taxi e não lhe disseram para que era; que quando chegou no local soube; que não sabia quem era o proprietário do sítio; que conhece de vista o acusado Fagner; (...) que o acusado presente carregou uma banda de boi, que a carne já estava cortada em bandas; que um dos acusados presentes na audiência foi ajudar a carregar a carne (...) que trouxe a carne do sítio para a cidade; que deixaram a carne na residência do acusado João Carlos; que tirou o boi do carro, foi embora”

Nadilson Ferreira de Sousa, declarou em juízo que:

“que é primo de Lenildo e irmão de Osmaildo; (...) que conhece João Carlos por ser moto taxi e os demais apenas de vista (...); que Osmaildo perguntou se sabia de alguém que queria comprar um boi; que disse que não sabia, mas que iria pesquisar; que foram em alguns açougues e não encontraram; até que Osmaildo ficou conversando com João Carlos; (...) que confirma ter ouvido dos acusados a informação de terem recebido um boi, uma vez que trabalharam em um sítio no km 22 e o dono não tinha dinheiro para o pagamento; que ofereceu o boi para o açougue de João Carlos; que o taxista Clipton foi quem transportou a carne. (...)

A vítima JOSÉ NUNES DE ALMEIDA, em Juízo, declarou:

“que tinha 84 cabeças de gado e deu falta de um boi, marca anelori; que a fazenda localiza no quilômetro 20 do Panaíca e tem cerca; que observou que os arames estavam cortados; que verificou os açougues da cidade, na qual desconfiou do açougue do acusado João Carlos; que comprou dois quilos de carne e tinha certeza que o boi que estava no açougue era do seu boi; que na segunda feira, fora juntamente com três policiais no açougue do acusado João Carlos; que o acusado informou ter comprado a carnes dos outros acusados; que os acusados confessaram junto a delegacia; que no dia do furto não havia caseiro na fazenda; que recebeu de três acusados junto a delegacia aproximadamente R$ 1.200,00 reais.”

Quanto ao apelante JOÃO CARLOS DOS SANTOS PAIXÃO aponto que ao tipificar a conduta de receptação qualificada, o legislador entendeu que o comerciante habitual, mais do que aquele que negocia de forma esporádica, tem o dever de cercar-se dos cuidados necessários para garantir a licitude de suas negociações, de sorte que, quando adquire bens sem verificar a sua origem, assume e aceita os riscos de o produto ser proveniente de furto ou roubo.

O elemento subjetivo do art. 180, § 1º, do
CP
é diverso daquele necessário à configuração da conduta descrita no caput do referido dispositivo haja vista que, na receptação simples, o receptador efetivamente sabe da origem criminosa da coisa, enquanto na figura qualificada (§ 1º), não se exige essa certeza, sendo suficiente o dolo eventual, ou seja, a aceitação dos riscos por não adotar as cautelas devidas quanto à procedência do bem.

Na hipótese, o fato de o comerciante ter adquirido a res furtiva sem nota fiscal e por valor bastante inferior ao de mercado, além de suja de capim e lama, como ele mesmo fala em seu interrogatório, demonstram o dolo da ação, pois o réu ignorou as circunstâncias que indicavam a origem espúria do bem.

Trago a colação decisão judicial sobre a matéria:

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Suprema já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1º do art. 180 do Código Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada; infração penal relacionada à pessoa do comerciante ou do industrial, que, no exercício dessas atividades, valendo-se da maior facilidade para agir como receptador, adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa a qual deve saber ser produto de crime a justificar, por isso mesmo, a atuação mais severa. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STF - RHC 117143, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos, por encontrar-se presentes durante a marcha processual a prova da materialidade e autoria. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/06/2022